Tribunal: TJSP
Processo: 2096220-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Execução lastreada em cédula de crédito bancário - A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade - Inicial acompanhada de memória de cálculo e extrato bancário que permite o pleno conhecimento do valor do saldo devedor apresentado, encargos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Execução lastreada em cédula de crédito bancário - A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade - Inicial acompanhada de memória de cálculo e extrato bancário que permite o pleno conhecimento do valor do saldo devedor apresentado, encargos incidentes sobre o débito e a forma de evolução da dívida, viabilizando pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa - Excesso de execução e abusividade das cláusulas são temas a serem dirimidos em embargos à execução por não se tratar de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória, própria para embargos à execução – Precedentes – Recurso desprovido.